Tribunal: TCU
Processo: 004.754/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Executiva - Ministério do Trabalho e Previdência (Extinto) em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Convênio 743309, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, Siafi/Siconv 743309, função null, que teve como objeto Estabelecimento de cooperação técnica e financeira mútua para a execução das ações de qualificação social e profissional do Plano Setorial de Qualificação - PlanSeQ Petróleo e Gás Natural no âmbito do Plano Nacional de Qualificação - PNQ. (no da TCE no sistema: 2440/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 2904/2025-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), relativa à aplicação de recursos federais repassados no âmbito do convênio MTE/SPPE/Codefat 11/2010 (Siafi 743309); Considerando a observação do Ministério Público de Contas (peça 400) de que, após a instrução de mérito produzida pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) (peça 393), o responsável Sr. Adair Antônio de Freitas Meira aduziu diversos documentos (peças 396-399) relativos à execução do convênio, comprometendo-se a complementar a defesa com outros elementos; Considerando que autorizei, por meio de despacho (peça 401), a restituição dos autos à unidade instrutiva para análise da referida documentação; Considerando que, antes que os elementos acostados às peças 396-399 fossem analisados pela unidade instrutiva, a defesa do responsável protocolou novo expediente acompanhado de outros documentos (peças 403-503); Considerando que tal conjunto de informações apresenta características de prestação de contas extemporânea, de acordo com a unidade instrutiva; Considerando que a unidade instrutiva propôs a realização de diligência ao Ministério do Trabalho e Emprego, a quem incumbe a fiscalização primária da aplicação dos referidos recursos e a verificação do atingimento dos objetivos do programa, para que encaminhe pronunciamento conclusivo sobre a referida documentação a este Tribunal; Considerando que, para que o MTE realize a referida providência, mostra-se mais adequada a expedição de determinação, a exemplo do que se adotou nos TC Processo 020.790/2017-1 , Processo 028.419/2017-0 e Processo 034.284/2018-4 , que trataram de situações semelhantes. Os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 143, V, "c", do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido nos autos (peça 504), ACORDAM, por unanimidade, em realizar a determinação adiante especificada. 1. Processo TC- Processo 004.754/2023-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Adair Antônio de Freitas Meira (XXX.486.011-XX); Fundação Pró Cerrado (86.819.323/0001-27). 1.2. Órgão: Ministério do Trabalho e Emprego; Secretaria Executiva - Ministério do Trabalho e Previdência (extinto). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Rolf Costa Vidal (OAB/TO 4.881), representando Fundação Pró Cerrado; Lívia Baylão de Morais (OAB/GO 21.100), representando Adair Antônio de Freitas Meira. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar ao Ministério do Trabalho e Emprego que, no prazo de 180 (cento e oitenta) dias, analise a documentação apresentada pelo Sr. Adair Antônio de Freitas Meira a título de prestação de contas (peças 396-399 e 402-503) e emita manifestação conclusiva, comunicando o fato ao controle interno que certificou as contas, para a adoção das providências pertinentes junto a este Tribunal; 1.7.2. sobrestar o presente processo até o cumprimento do disposto no item anterior, com fundamento no art. 47 da resolução 259/2014 desta Corte; 1.7.3. encaminhar aos responsáveis cópia desta deliberação e da instrução da AudTCE (peças 504-505) para ciência.